Tribunal: TJMT
Processo: 1014870-89.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014870-89.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse e Exercício, Escolaridade]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JULIANA RONDON - CPF: 921.357.491-68 (AGRAVADO), RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA - LIMINAR CONCEDIDA - CONCURSO PÚBLICO – POSSE SUSPENSA - CURSO RECONHECIDO PELO MEC - DIPLOMA QUE PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A decisão de suspensão de posse pela administração, em virtude de não reconhecimento de diploma expedido por Universidade Pública reconhecida pelo Ministério da Educação - MEC, implica negar presunção de legitimidade a ato administrativo emanado de autoridade pública dotada de presumida boa-fé.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres que, nos autos de
Ação Ordinária no. 1000017- 82.2019.8.11.0030,
ajuizada por
Juliana Rondon,
deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao agravante que efetive a posse da agravada no cargo em que foi aprovada no certame público.

Sustenta o recorrente que a decisão deve ser reformada, uma vez que a posse da agravada foi momentaneamente suspensa em virtude da análise de autenticidade do seu diploma de graduação, expedido pelo Centro Universitário de Jales – UNIJALES.

Aduz que a Instrução Normativa n° 003/2013, da Secretaria de Estado de Gestão, é cristalina quanto à possibilidade de suspensão da posse para averiguação de documento apresentado por candidato a cargo público.

Sustenta que não foi demonstrada a probabilidade do direito perseguido pela agravada na ação principal.

Com base nesses argumentos, pugna pelo recebimento do recurso, a fim de reformar a decisão recorrida, indeferindo o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da ação ordinária, em face da ausência do requisito concernente a existência da probabilidade do direito (ID 18033975).

O pedido de suspensão da decisão agravada foi indeferido liminarmente (ID 18682471).

A parte agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. (ID 22425020)

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do Dr.

Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou-se pelo provimento do recurso (ID 22779462).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de agravo de instrumento.

Colhe-se dos autos que
Juliana Rondon
, ora agravada, foi aprovada para o cargo de Professora da Educação Básica (disciplina de História) no concurso público regido pelo Edital 01/2017/SEDUC, de 03 de julho de 2017, no entanto, a sua posse foi suspensa em virtude da necessidade de análise de seu diploma de graduação.

Diante disso, a agravada ajuizou ação buscando a concessão de tutela específica com vistas à sua posse no cargo público em que foi aprovada, cingindo-se a análise do presente recurso, portanto, à aferição do acerto ou não da decisão que, liminarmente, determinou a sua nomeação e posse, nos seguintes termos:

“(...)
Quanto à validade do certificado, a requerente juntou aos autos documentações obtidas no Diário Oficial da União (ID – 17432735), que demonstram, ao menos aparentemente, que o curso superior no qual se formou, de fato, é reconhecido pelo MEC, sob no de registro 201301526.

Assim, a probabilidade do direito repousa no fato de que, estando o
curso superior da requerente, devidamente reconhecido pelo MEC, sua investidura no grau de bacharel na área de conhecimento para a qual prestou certame público encontra-se devidamente regular
, não podendo, portanto, ser a posse da autora suspensa sem que haja comprovada motivação para tal, o que não ocorre no presente caso.

O perigo de dano, por sua vez, encontra-se evidenciado no fato de a demora em efetuar-se a nomeação da demandante trazer prejuízos financeiros a esta, que deixa de prestar serviços relevantes ao poder público e, com isto, de auferir os lucros decorrentes do exercício do cargo para o qual foi aprovada.

Ademais, os prejuízos advindos da morosidade do Estado em nomear a autora, agridem também o interesse público, vez que para garantia da manutenção dos serviços educacionais da rede estadual de ensino básico, o requerido necessita manter profissional precariamente contratado ocupando a vaga que e destinada a requerente, agindo, desta forma, em violação à determinação legal de provimento de cargos através de certame.

Por fim, quanto à reversibilidade da medida, é certo que, caso ao final do processo venha a se proferir uma sentença desfavorável à requerente, poderá o Estado, ora requerido, tomar providências legais para desligamento da servidora, ora autora, dos quadros do funcionalismo público. Assim, não há que se falar em irreversibilidade.

Com tais considerações, DEFIRO a postulação deduzida da exordial, CONCEDO parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela e DETERMINO ao Estado de Mato Grosso que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda à efetivação da posse do requerente no cargo para o qual foi aprovada, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), sem prejuízo de se tomar outras medidas legais aptas ao cumprimento desta decisão.(...)

É sabido que para o deferimento de tutela de urgência – que não vincula o julgamento final da demanda – os fatos e o direito trazidos aos autos devem demonstrar cabalmente o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida, à luz do art. 300 do CPC
(probabilidade de direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo).

Nesse contexto, o termo
“probabilidade de direito”
deve ser entendido como a prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O
“perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”,
por outro lado, exige a configuração de que se não concedida a medida seja impossível o retorno ao
status quo
e que, mesmo sendo viabilizado o retorno
ao status quo
, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados, tal como ocorre com as lesões aos direitos da personalidade, v.g, a honra, a integridade moral, o bom nome, entre outros.

Em análise aos autos, verifico que ambos os requisitos foram preenchidos.

Cumpre colacionar, primeiramente, a justificativa do agravante para suspender a posse da agravada:

“(...) a Agravada que submeteu a Concurso para provimento do público de Professora da Educação Básica da disciplina de HISTÓRIA, regido pelo Edital 01/2017, de 03 de julho de 2017, da SEDUC, no qual foi aprovada, mas a sua posse foi momentaneamente, suspensa em virtude da necessidade de análise de seu Diploma.

Cumpre asseverar, que a Instrução Normativa N° 003, de maio de 2013, da Secretaria de Estado de Gestão, ao dispor sobre o ingresso de candidatos nomeados em concurso público, é cristalina quanto à possibilidade de suspensão da posse para averiguação de documento apresentado por candidato a cargo público, conforme segue abaixo:

Art. 10 A Gerência de Recrutamento e Seleção poderá reter o documento apresentado pelo candidato para análise,

ficando suspenso o prazo de posse, sem prejuízo ao c a n d i d a t o. Parágrafo único. O restante do prazo de posse será devolvido ao candidato a contar da ciência da decisão.

Sendo assim, com a devida vênia, a sustentação promovida pela Agravada é totalmente equivocada, haja vista que a retenção, além de estar amparada pela regulamentação de regência, demonstra claro cumprimento e respeito aos princípios basilares da administração pública, dentre eles a legalidade, a eficiência e a moralidade.

Sendo assim, constata-se que a decisão da autoridade administrativa, ao reter o documento da candidata e suspender a sua posse, é expressão máxima de cautela, tomando providências para averiguar a autenticidade do documento apresentado.

Ademais, a apresentação do Diploma é requisito obrigatório para investidura no cargo público almejado pela Agravada, sendo dever da administração averiguar sua regularidade. Nesse sentido prevê o Edital:

3.1. O candidato aprovado e classificado neste Concurso Público será investido no cargo, se comprovar na data da posse:

(...)e) comprovar, por ocasião da posse, os requisitos básicos exigidos para o cargo/perfil profissional, conforme item 2.4. deste Edital;

(...)

j) apresentar outros documentos que se fizerem necessários por ocasião da convocação para a posse.

(...) nos termos do artigo 10 da Instrução Normativa supracitada, o prazo para posse é suspenso até a concreta aferição da documentação exigida e, verificada sua autenticidade, o restante do prazo para a posse é devolvido ao candidato, sem qualquer prejuízo.(...)

Como se vê, a posse da agravada no cargo público foi momentaneamente suspensa em virtude da análise de autenticidade do seu diploma de graduação expedido pelo Centro Universitário de Jales – UNIJALES, sob o amparo da Instrução Normativa n° 003/2013, da Secretaria de Estado de Gestão.

Nessa senda, verifico que alegação da parte agravante não encontra fundamento jurídico, uma vez que os diplomas, no momento em que são registrados, possuem validade nacional nos termos do §1o do artigo 48 da Lei no 9.394/96, que estabeleceu as diretrizes e bases da educação Nacional:

Art. 48. Os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade nacional como prova da formação recebida por seu titular.

§ 1o Os diplomas expedidos pelas universidades serão por elas próprias registrados, e aqueles conferidos por instituições não-universitárias serão registrados em universidades indicadas pelo Conselho Nacional de Educação.

No mais, verifica-se que, nos autos de origem, a agravada juntou documentações obtidas no Diário Oficial da União que demonstram a validade do certificado, bem como que o curso superior no qual se formou, de fato, é reconhecido pelo MEC, sob no de registro 201301526. (ID – 17432735)

Ora, se a finalidade da exigência de apresentação do diploma de graduação é de demonstrar a formação alegada pela candidata, tal finalidade já foi devidamente atingida, de acordo com o dispositivo legal supramencionado, sendo certo que, no caso, o documento foi validado por instituição cujo curso superior possui reconhecimento pelo MEC, de modo que é possível concluir que todos as formalidades legais para sua expedição foram cumpridas.

Nesse liame, verifico que, aparentemente, nada obsta a posse da agravada, não havendo motivos para alterar o entendimento firmado por ocasião da apreciação preliminar do agravo, no sentido de que deve ser mantida a decisão proferida na origem.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR CONCEDIDA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE TÍTULOS. DOCUMENTO QUE COMPROVA TÍTULO DE MESTRADO. INDEFERIMENTO PELA BANCA EXAMINADORA SOB O FUNDAMENTO DE QUE O TÍTULO NÃO PREENCHEU OS REQUISITOS INSERIDOS NO EDITAL. DIPLOMA QUE PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I -
A decisão da banca examinadora que não reconhece diploma expedido por Universidade Pública
reconhecida pelo MEC
implica em negar presunção de legitimidade ao diploma emanado por ato administrativo, emitido por autoridade pública, dotada de presumida boa fé.

I - A recusa da banca examinadora de concurso em não reconhecer diploma que preenche os requisitos legais e expedido de acordo com as normas legais, afigura-se ilegítima, portanto, a exigência editalícia é ilegal.

III - AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(2017.00912947-62, 171.363, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2a TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-09, Publicado em 2017-03-10)”

Assim, por todo o exposto, resta evidente que a decisão agravada não se mostra divorciada das normas que regem a matéria, uma vez que preenchido o requisito da probabilidade do direito. O perigo de dano, outrossim, também é evidente pois o não reconhecimento do diploma apresentado será obstáculo à posse da agravada.

Ademais, entendo que a decisão de suspensão de posse pela administração, em virtude de não reconhecimento de diploma expedido por Universidade Pública reconhecida pelo Ministério da Educação MEC, implica negar presunção de legitimidade a ato administrativo emitido por autoridade pública dotada de presumida boa-fé, razão pela qual mantenho a decisão de origem.

Quanto aos demais argumentos, deixo de analisar no presente agravo em razão de não ter sido objeto da decisão guerreada, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO, mantendo a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020